Tribunal: TJBA
Processo: 8004669-08.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004669-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PALMIRA ROCHA CORREIA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO POR LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS SERVIDORES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual de ensino contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando a adequação dos proventos ao piso nacional do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir: (i) se o Secretário de Administração possui legitimidade passiva; (ii) se a impetrante, aposentada, faz jus ao piso nacional do magistério; e (iii) se a VPNI deve ser considerada para verificação do cumprimento do piso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário de Administração possui legitimidade passiva por ser responsável por "planejar, coordenar, executar e controlar as atividades de administração geral" e "executar a política de recursos humanos", conforme Decreto Estadual n. 12.431/2010. 4. A impetrante, aposentada com fundamento no art. 6º da EC 41/2003 c/c arts. 2º e 5º da EC 47/2005, faz jus à paridade vencimental entre ativos e inativos, devendo receber proventos com base no piso salarial nacional. 5. O STF, no julgamento da ADI 4167, declarou constitucional a Lei Federal nº 11.738/2008 e reconheceu que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, não sobre a remuneração global. 6. A VPNI não deve ser incorporada ao vencimento básico para fins de verificação do cumprimento do piso nacional, sendo devida a diferença entre o valor percebido e o piso nacional estabelecido pelo Ministério da Educação. 7. Efeitos patrimoniais devidos a partir da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O Piso Nacional do Magistério, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, aplica-se aos servidores aposentados que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e que se aposentaram com direito à paridade. 2. O piso salarial nacional incide sobre o vencimento básico, sendo vedada a incorporação de vantagens pessoais para fins de verificação do seu cumprimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 5º; EC 41/2003, arts. 6º e 7º; EC 47/2005, arts. 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STF - ADI 4167/DF; TJBA - MS 8016794-81.2019.8.05.0000;MS 8000740-69.2021.8.05.0000; MS 8034617-34.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004669-08.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante PALMIRA ROCHA CORREIA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.